Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706886-92.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MAURICIO DA SILVA MEDEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB Banco de Brasília S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 28305403) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maurício da Silva Medeiros, julgou parcialmente procedente o pedido principal para “cominar ao banco requerido a obrigação de fazer consubstanciada na suspensão da execução dos contratos 5472 e 0505 até a quitação do contrato 7909 e assim sucessivamente, conforme plano de pagamento supra, observado no período de suspensão que a evolução do débito dar-se-á exclusivamente pela incidência do IPCAe.”. Vale anotar que a parte autora, ora recorrida, veiculou pedido subsidiário para “limitar os descontos efetuados na conta corrente da parte autora (contratos finais 7909 e 5472), para o patamar de 30% dos rendimentos percebidos mensalmente pela parte autora;”. Em suas razões recursais (ID 28305460), o apelante suscita questão prejudicial consistente na suposta necessidade de suspensão do processo em decorrência de decisão proferida nos autos do Recurso Especial no 1.863.973 (Tema n. 1.085), em que se discute a mesma matéria dos autos, qual seja: “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.”. Requer, portanto, a suspensão do trâmite processual e a revisão de medida liminar concedida. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a análise do presente caso envolve discussão acerca da possibilidade de serem limitados os descontos oriundos de empréstimos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora. Debruçando-se sobre a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 17/3/2021 e finalizada em 23/3/2021, afetou os Recursos Especiais n. 1.877.113/SP, 1.872.441/SP e 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC de 2015 e no art. 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, para uniformizar o entendimento sobre a seguinte questão: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” Nos termos do art. 256-I, parágrafo único, do RISTJ, a referida questão foi cadastrada como “TEMA REPETITIVO N. 1085”, na base de dados do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma assentada, a Segunda Seção determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC)” (acórdão publicado no Dje de 6/4/2021). Dessa forma, tratando-se o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. Anote-se, por fim, não ter sido deferida a medida liminar pleiteada pela parte autora, ora apelada, conforme se infere da decisão de ID 28304554, tampouco houve antecipação de tutela na r. sentença recorrida. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.085 (REsp n. 1.863.973/SP) pelo c. STJ. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, 26 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora